Tribunal: STF
Processo: HC 239142
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto simples. Reincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Flagrante ilegalidade aferível de plano. Concessão parcial da ordem, de ofício.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elias do Carmo Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.433.929/SP (evento 2, fls. 318-22).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) (evento 2, fls. 241-7). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Assevera a possibilidade de reconhecimento de crime impossível. Ressalta que “o aresto concluiu não ser insignificante a quantia de R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), bem como não aplicou o princípio com base na reincidência de Elias”. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela fixação de regime inicial menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 318):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DECIDIDO MONOCRATICAMETE PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE NÃO ATACADO ESPECIFICAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do Código de Processo Civil – CPC/73, equivalente ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC/15, combinados com a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência dominante deste Tribunal. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça mantida. 



    3 . Agravo regimental desprovido”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Além disso, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ, sob pena de indevida supressão de instância.



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 222.904/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Na espécie, o Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, por subtrair “40 aparelhos de barbear, avaliados em R$ 159,80”, de um estabelecimento comercial.



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, pois “o acusado não é estreante no mundo da criminalidade, de modo que não há que se falar em mínima ofensividade da conduta, tampouco em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento” (evento 2, fl. 138). Ao proferir o decreto condenatório, a autoridade judicial ainda enfatizou que, “Embora o auto de avaliação dos produtos subtraídos aponte o valor de R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), não há como declarar que a hipótese é de furto autorizado. O fato de não serem produtos de valor elevado, não autoriza a absolvição porque insignificante o preço. (...) E não se pode perder de vista, no contexto, que o réu é três vezes reincidente (FA a fls. 160/168 e certidão de fls. 169/170), a indicar que está inclinado à prática reiterada de crimes patrimoniais, de modo que não há que se falar em mínima ofensividade da conduta, tampouco em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Pode-se dizer que se acostumou a subtrair coisas alheias, podendo-se até supor que viva deste expediente. Não há hipótese de o Poder Judiciário responder a um furtador contumaz que sua conduta é atípica e, por isso, passível de absolvição. Seria a perfeita inversão de valores e a consagração da impunidade ao assumidamente recorrente em crimes da mesma espécie” (evento 2, fls. 188-9).



    O Tribunal de Justiça fundamentou que “não merece guarida a pretensão de absolvição do delito por atipicidade da conduta em decorrência do princípio da insignificância, porquanto tal instituto, aceito pela doutrina e jurisprudência, exclui a tipicidade do crime cometido sem violência quando a lesão ao bem jurídico é ínfima. No caso sub examine, o valor do bem subtraído por si só não admite a aplicação do sobredito instituto, de molde a excluir a conduta da esfera da tipicidade penal, uma vez que não pode ser considerado inexpressivo ou insignificante, a ponto de não merecer a reprovação penal” (evento 2, fl. 244).



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância (HC 201.163-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 205.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 192.486-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Por outro lado, naquela assentada (HC 123.108/MG), esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 



    Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    (...) 



    4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (...)



    7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 



    6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)



    Na hipótese, a pena-base restou fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão, porquanto ausentes circunstâncias judiciais negativas. Na segunda fase, elevada a pena em 1/3, “porque comprovadamente multirreincidente em crimes graves” (evento 2, fl. 190). Inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 1 ano e 4 meses de reclusão. Diante da “múltipla reincidência” do agente (evento 2, fl. 190), o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena foi determinado pelo juízo sentenciante. 



    Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, a reprimenda de 01 ano e 4 meses de reclusão e a desproporcionalidade da fixação do regime inicial fechado em virtude da reincidência do Paciente, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em caso semelhante, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do paciente Elias do Carmo Gomes.



     



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 21ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP - Processo nº 1511089-29.2019.8.26.0050.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente